Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717951-35.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROSIELE CLARICE RIBEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: GENESIO GONCALVES DE ARAUJO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 28 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito